Tribunal: TJES
Processo: 5010832-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALAGADA OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Embargante, a pretexto de vícios, repisa todos os fundamentos vertidos nos aclaratórios opostos anteriormente e que foram
in totum
afastados por este colegiado
,
quando do julgamento do aresto objurgado.

2. Partindo-se
dessa
premissa, importa registrar que
“a obscuridade que vicia o julgado é aquela que dificulta a sua compreensão, diante da falta de clareza de seus termos”
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 2.071.143/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2024), circunstância não verificada na hipótese sub examine, eis que foram acuradamente analisadas, com linguagem simples e direta, todas as argumentações trazidas nos anteriores aclaratórios e agora reiteradas.

3
. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
ex vi
do §2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010832-67.2022.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

EMBARGANTES:
ALTENBURG TEXTIL LTDA. e ALTENBURG NORDESTE LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALAGADA OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Embargante, a pretexto de vícios, repisa todos os fundamentos vertidos nos aclaratórios opostos anteriormente e que foram
in totum
afastados por este colegiado
,
quando do julgamento do aresto objurgado.

2. Partindo-se
dessa
premissa, importa registrar que
“a obscuridade que vicia o julgado é aquela que dificulta a sua compreensão, diante da falta de clareza de seus termos”
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 2.071.143/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2024), circunstância não verificada na hipótese
sub examine
, eis que foram acuradamente analisadas, com linguagem simples e direta, todas as argumentações trazidas nos anteriores aclaratórios e agora reiteradas.

3
. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
ex vi
do §2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, bem como condenar as Embargantes a pagar ao Embargado multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa ante o manifesto caráter protelatório do presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº. 5010832-67.2022.8.08.0024

EMBARGANTES: ALTENBURG TEXTIL LTDA. e ALTENBURG NORDESTE LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Pois bem.

Ab initio
, impende consignar que as Embargantes, a pretexto de vícios, repisa todos os fundamentos vertidos nos aclaratórios opostos anteriormente e que foram
in totum
afastados por este Colegiado, quando do julgamento do aresto objurgado.

É de curial sabença que a interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na espécie, a
quaestio iuris
fincou-se em apurar se é devido, ou não, o recolhimento do DIFAL pelas empresas Embargantes nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022.

Nesse diapasão, extrai-se que a matéria em questão é, pois, o âmago do recurso de apelação que fora apreciado no v. acórdão embargado, não havendo que falar em obscuridade, notadamente porque o
decisum
aplicou a tutela jurisdicional à luz do entendimento remansoso deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Partindo-se dessa premissa, importa registrar que
“
a obscuridade que vicia o julgado é aquela que dificulta a sua compreensão, diante da falta de clareza de seus termos
”
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 2.071.143/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2024), circunstância não verificada na hipótese
sub examine
, eis que foram acuradamente analisadas, com linguagem simples e direta, todas as argumentações trazidas nos anteriores aclaratórios e agora reiteradas.

Com efeito,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,

menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Pelo arrazoado, por se tratar de recurso com caráter manifestamente protelatório, é de se aplicar a sanção insculpida no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o Embargante a pagar à Embargada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo-o, desde logo, que a reiteração de tal conduta importará na majoração da multa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no Diploma Processual para a litigância de má-fé.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento, ao tempo em que condeno as Embargantes a pagar ao Embargado multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa ante o manifesto caráter protelatório do presente recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões